Tribunal: TJES
Processo: 5020145-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020145-18.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAINA ARAUJO PAVANI e outros

RECORRIDO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 003 e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020145-18.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: CAINÃ ARAÚJO PAVANI e JÚLIA KELLER FRANCI

RECORRIDOS: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA E TRIP.COM GROUP

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual os autores alegam que efetuaram uma reserva no Nobile Hotel Belo Horizonte por meio do site Trip.com. Sustentam que a escolha do hotel foi motivada pela oferta de diversas opções de lazer interno, conforme anunciado.

Aduzem que o pagamento da reserva, no valor de R$ 571,92 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), foi realizado em 29/07/2022. Contudo, ao realizarem o check-in, foram informados de que nenhuma das opções de lazer anunciadas estavam disponíveis, frustrando as expectativas geradas pela propaganda.

Diante dessa situação, os autores solicitaram o reembolso parcial do valor pago, porém o pedido foi negado pelas requeridas. Em razão dos fatos narrados, pleiteiam: indenização por danos materiais no valor integral da reserva (R$ 571,92); subsidiariamente, a restituição parcial da quantia paga, no valor de R$ 285,96 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos); indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, de forma solidária, a restituir aos requerentes o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor pago pela hospedagem. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, entendendo o magistrado que o ocorrido se trata de mero dissabor da vida cotidiana decorrente de descumprimento contratual.

Os requerentes/recorrentes interpuseram recurso sustentando, em síntese, que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente, tendo em vista todos os transtornos que lhe foram causados e que, em situação idêntica a dos autos, o mesmo magistrado julgou procedente o pedido de danos morais, alegando que deve haver,
in casu
, observância ao princípio da segurança jurídica.

Após a análise dos autos, verifico que a TRIP.COM GROUP foi responsável pela veiculação do anúncio com informações inverídicas, ofertando serviços e facilidades inexistentes no Nobile Hotel Belo Horizonte. Tal conduta caracteriza propaganda enganosa, em manifesta violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 31).

A situação extrapola o mero dissabor cotidiano, haja vista o contexto de uma viagem planejada para participação em evento cultural, onde as acomodações e serviços prometidos foram determinantes para a escolha do estabelecimento.

Por outro lado, em relação à NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA., não restou demonstrada a prática de ato ilícito autônomo, tampouco participação ativa na veiculação das informações incorretas, sendo certo que a responsabilidade pela publicidade enganosa recai, neste caso, exclusivamente sobre a TRIP.COM GROUP.

Considerando a natureza do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e a finalidade pedagógica da indenização, entendo razoável fixar o valor total dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, a ser pago exclusivamente pela TRIP.COM GROUP, corrigido monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de:

Condenar a TRIP.COM GROUP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, corrigidos monetariamente a partir da presente decisão e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Manter a condenação à restituição de 30% do valor pago pela hospedagem, nos termos fixados na sentença de origem, em relação às rés solidariamente.

Sem custas e honorários advocatícios
nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)